Tribunal: STF
Processo: AI 209109
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
ISS - TRANSPORTE - PLANILHA DE CUSTOS - AUSÊNCIA DE
INCLUSÃO. Longe fica de vulnerar preceito da Carta da República
decisão em que se conclui pela legitimidade de lei local vedadora da
inclusão do ISS na planilha dos custos operacionais e repasse para
as tarifas relativas ao transporte.